Tribunal: TJMT
Processo: 1032663-67.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032663-67.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CARLOS JOAZ ALVES DA SILVA - CPF: 655.399.901-53 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DE DANOS MORAIS POR MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DA PARTE AUTORA NEGATIVADO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – C/C TUTELA ANTECIPADA LIMINARMENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. DÉBITO QUITADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO
IN RE IPSA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Patente a falha na prestação de serviços, quando o fornecedor inclui o nome do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito por um débito já quitado.

2.
O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

3.
A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa”.

4.
Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) que não merece reforma, pois, está fixado em quantia usualmente arbitrada por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

5.
Sentença mantida.

6.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamada em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou procedente a pretensão inicial, para declarar a inexigibilidade dos débitos R$ 1.325,05 (um mil e trezentos e noventa e cinco reais), bem ainda, a condenação da reclamada em danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais),

sob o fundamento de que a
Reclamada se descurou da obrigação que lhe incumbia, qual seja, comprovar a razão da inclusão/manutenção da restrição que perdurou após o adimplemento da obrigação.

A Recorrente em suas razões recursais, alega a inexistência de ato ilícito, uma vez que existe a relação contratual entre as partes, bem como, afirma que o débito discutido refere a cobrança dos meses 08/2020 e 09/2020, não quitados pela recorrida. Assim, requer seja julgado totalmente improcedente os pedidos iniciais, ou alternativamente a redução do quantum arbitrado.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

Inicialmente, cabe destacar que a demanda aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, o qual traz em seu bojo norma de ordem pública e de interesse social, objetivando a proteção e defesa do consumidor, em razão da sua vulnerabilidade.

Pois bem. Compulsando os autos constata-se que restou configurada a falha na prestação dos serviços, em razão da cobrança indevida, sendo esta decorrente de
fatura quitada.

Na espécie, a falha na prestação de serviço é irrefutável, pois a parte Reclamante logrou êxito ao comprovar que os débitos decorrentes da fatura com vencimento em 29/09/2020 estão pagas, no entanto, ainda é objeto de cobrança pela reclamada. Portanto, restou incontroverso nos autos o ato ilícito praticado pelo recorrente que não deu baixa no débito quitado pela recorrida, e possibilitou a negativação de seu nome por dívida inexistente.

Sem razão a parte recorrente.

Nesse contexto, o fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Assim, a sentença que reconheceu a inexigibilidade do débito deve ser mantida.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Não há registro de registros preexistente nos órgãos de proteção ao crédito.

Ademais, o arbitramento do dano moral levou em consideração o grau de culpa do causador dano, o nível socioeconômico das partes, a repercussão do fato e as peculiaridades do caso concreto, em observância, também, os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, o quantum da indenização fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), não merece redução, pois, fixado no valor usualmente arbitrado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2022